Tribunal: TJBA
Processo: 8014166-05.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014166-05.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLESSIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, que extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal movida em face de Clessia Pereira dos Santos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. A municipalidade alegou, em síntese, que a execução fiscal é regida por norma especial (Lei nº 6.830/1980) e que o endereço da executada foi fornecido conforme dados cadastrais do Município, não sendo possível a extinção sem prévia tentativa de citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 sem citação válida do devedor, à luz do princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a sentença pode ser mantida por fundamento diverso do adotado pelo juízo de origem, em consonância com entendimento jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa, especialmente nos casos em que não há citação válida nem localização de bens penhoráveis. 4. O Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo, no art. 1º, §1º, que é legítima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00, propostas sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado ou sem a localização de bens. 5. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada em 17/11/2022 possui valor exequendo de R$1.038,01, e não houve citação válida da devedora até a prolação da sentença. Ademais, não restou comprovada a prévia adoção das providências exigidas pela tese vinculante do STF, como tentativa de conciliação ou protesto do título. 6. A extinção do processo se mostra legítima e adequada à luz dos novos parâmetros jurisprudenciais e administrativos, ainda que o fundamento da sentença tenha sido diverso, conforme admite a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, b Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Resolução CNJ nº 547/2024; TJ-SP - AC: 10032008720188260415; TJ-MS - AC: 0934885072020812000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8014166-05.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelada CLESSIA PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239